Tribunal: TJMT
Processo: 0001900-96.2018.8.11.0004
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001900-96.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ERALDO MONTEIRO NETO - CPF: 178.225.301-78 (APELANTE), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), EVERALDO ARAUJO MONTEIRO - CPF: 025.329.351-03 (APELANTE), JAIME SOUSA DE FREITAS - CPF: 550.291.671-53 (APELADO), CAMILA ESCOBAR - CPF: 981.337.481-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — VENDA ENTRE PARTICULARES DE VEÍCULO AUTOMOTOR — CHASSI ADULTERADO – POSTERIOR APREENSÃO DO VEÍCULO – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA PELO DETRAN/MT — PRETENSÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE O ALIENANTE E O DETRAN/MT – RESPONSABILIDADE DO DETRAN/MT NÃO CONFIGURADA – FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DETRAN/MT POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO EM RELAÇÃO AO DETRAN/MT – ALEGAÇÃO DE ERRO NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Embora o DETRAN/MT não seja responsável por transação de compra e venda travada entre particulares, cabe-lhe responsabilidade pelos serviços prestados por seus agentes. A reiterada negligência destes, devidamente comprovada nos autos, enseja o dever de indenizar pelos danos morais causados.

2. Por sua vez, a compra de veículo com
chassi
adulterado não se enquadra nas hipóteses de erro substancial elencadas pelo art. 139 do Código Civil, não consubstanciando, portanto, vício de consentimento apto a justificar a anulação do negócio jurídico.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Eraldo Monteiro Neto e Everaldo Araújo Monteiro
contra a sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de anulação de negócio jurídico c/c restituição de valores e pedido indenizatório ajuizada em face do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT)
e
Jaime Sousa de Freitas,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes a existência de erro no negócio jurídico capaz de ensejar sua anulação, bem como pugnam pelo reconhecimento da responsabilidade solidária do
DETRAN/MT
pelos danos materiais e morais suportados. Requerem o recebimento do recurso e a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido
Jaime Sousa de Freitas
requer a manutenção da sentença em todos os seus termos, aduzindo ter realizado o negócio jurídico de boa-fé, sendo-lhe incabível qualquer responsabilização por eventual dano sobrevindo aos apelantes (id. 72885997).

O segundo recorrido
DETRAN/MT
, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (id. 72885998).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, não verificou a subsunção do feito às hipóteses de intervenção elencadas no art. 178 do Código de Processo Civil, razão pela qual se absteve e requereu a devolução dos autos para prosseguimento na forma da lei (id. 73350972).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 116915960).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se, como visto, de Apelação Cível interposta por
Eraldo Monteiro Neto e Everaldo Araújo Monteiro
contra a sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de anulação de negócio jurídico c/c restituição de valores e pedido indenizatório ajuizada em face do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT)
e
Jaime Sousa de Freitas,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A demanda versa, em síntese, sobre a responsabilidade civil dos demandados em face de posterior apreensão de veículo adquirido pelos requerentes, quando verificada a adulteração no
chassi
e constatada sua procedência como produto de furto/roubo.

Depreende-se dos autos que, em 28/10/2016, os recorrentes adquiriram do recorrido
Jaime Sousa de Freitas
um veículo (caminhonete Ford F-4000, ano/modelo 1979, placa GOO-0354) ao preço total de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).

Como demonstrado pelos apelantes, o veículo, até a data da compra, já havia passado por três vistorias do
DETRAN/MT
de Barra do Garças, desde o ano de 2008, sem a constatação de vício ou irregularidade (id. 72885484, p. 1-2). Em 26/10/2016, quando da vistoria pra transferência de propriedade ao Sr.
Eraldo Monteiro Neto,
apelante, de igual forma não se constatou qualquer óbice. Nos próximos dois anos, foram ainda realizadas duas vistorias (id. 72885484, p. 3), com o mesmo resultado.

Narram os apelantes que, em 2018, foram surpreendidos pelo resultado de nova vistoria, dessa vez realizada no município de Primavera do Leste, em que se verificaram indícios de irregularidade. Por isso, foi solicitada perícia técnica, realizada pela Gerência Regional da POLITEC de Primavera do Leste (id. 72885484), que constatou que o veículo possuía adulteração no
chassi,
sendo produto de roubo, razão pela qual se procedeu à sua imediata apreensão (p. 72885488, p. 2).

Em que pese o silêncio dos apelantes acerca das circunstâncias em que se deram essa última vistoria, da análise do Boletim de Ocorrência carreado aos autos (id. 72885488, p. 2), verifica-se que foi um terceiro, Sr. Gabriel Guariento, quem levou o veículo ao
DETRAN/MT
. Alegou tê-lo adquirido dos apelantes em 23/05/2017. Não há, nos autos, qualquer outra informação acerca desse segundo contrato de compra e venda, bem como de quais danos teriam sobrevindo aos apelantes em decorrência de seu possível desfazimento.

Os apelantes requerem, como exposto na exordial e reiterado em suas razões recursais, o reconhecimento da responsabilidade civil de ambos os recorridos. Argumentam pela existência de erro, vício de consentimento a macular o negócio jurídico celebrado com
Jaime Sousa de Freitas
,

e por isso requerem sua anulação, com a condenação solidária dos recorridos pelos danos materiais e morais advindos da apreensão do veículo.

Inicialmente, cumpre examinar a responsabilidade civil do
DETRAN/MT
.

É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que o DETRAN não pode ser civilmente responsabilizado pela constatação de adulteração no
chassi
de veículo submetido a vistoria, tendo em vista que os danos decorrem de ato ilícito de terceiro, o que afasta o nexo causal e, com isso, também o dever de indenizar.

Como segue:

[...]
Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, o Detran não pode ser civilmente responsabilizado pela constatação de adulteração no Chassi de veículo que havia sido submetido a vistoria, pois os danos decorrem de ato ilícito de terceiro, inexistindo nexo de causalidade que embase o dever de indenizar
.

Precedente: AgRg no AREsp 424.218/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1305130/RS, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017). (Grifo nosso).

Depreende-se, dos autos, que a responsabilidade imputada ao
DETRAN/MT
se refere tanto aos danos materiais quanto morais suportados pelos apelantes em razão da apreensão do veículo. Requer-se, ademais, o entendimento de tal responsabilidade como solidária, nos termos do art. 264 do Código Civil.

Alegam os apelantes, que não teriam realizado a compra do veículo se soubessem de sua procedência como produto de furto/roubo, de sorte que houve vício de consentimento, na modalidade erro, quando da celebração do negócio jurídico. Vício este que, como se deduz das razões apresentadas, é atribuído de forma concorrente aos dois recorridos, motivo pelo qual se requer sua condenação solidária.

Cumpre apontar, entretanto, que, como visto, não se pode imputar ao
DETRAN/MT
a adulteração do
chassi
em questão, tendo em vista que se trata de ato exclusivo de terceiro. Não merece prosperar, portanto, qualquer alegação de responsabilidade solidária entre os recorridos, eis que inexiste responsabilidade do
DETRAN/MT
pela realização de negócio jurídico celebrado entre os dois particulares.

Entretanto, a jurisprudência deste Tribunal aponta para o reconhecimento da responsabilidade do
DETRAN/MT
pelos atos de seus agentes, quando se trata de falha na prestação de seu serviço de vistoria.

Como segue:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSFERENCIA DE VEÍCULO APÓS VISTORIA REALIZADA PELO DETRAN-MT. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI. APREENSÃO DEFINITIVA. NÃO CABIMENTO DO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. ATO PRATICADO POR TERCEIRO – VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA AUSENCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE E COBRANÇAS DE ENCARGOS. VALOR ADEQUADO E RAZOAVEL. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há nexo de causalidade entre a adulteração e a conduta do DETRAN/MT, capaz de gerar a responsabilidade civil pelo ressarcimento do valor pago pelo veículo.

2. De outra sorte, houve abalo moral, porque
embora o DETRAN/MT não tenha responsabilidade pela transação de compra e venda celebrada com terceiro alheio aos autos, os agentes públicos que realizaram a vistoria deveriam ter tido conduta mais acurada, a fim de apurar a irregularidade que recaia ao veículo, apontando a ilegitimidade constatada posteriormente
. Além disso, foram geradas cobranças em nome do autor/apelado após a constatação da irregularidade.

3. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com o constrangimento sofrido, observado o caráter pedagógico e punitivo.

4. Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

(N.U 0003424-03.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020. Grifo nosso).

No caso em apreço, verifica-se indubitavelmente a responsabilidade do DETRAN/MT decorrente de falha na prestação de seu serviço de vistoria. Muito embora não lhe seja imputável a adulteração do
chassi
em questão, tendo em vista que se trata de ato exclusivo de terceiro, cabe-lhe responsabilidade pela não constatação do vício em vistoria, especialmente quando os apelantes comprovaram a realização, pelo órgão, de ao menos cinco perícias no veículo, sem que o vício houvesse sido constatado em qualquer delas (id. 72885481, p. 5).

Cabível, portanto, a indenização por dano moral, com base na responsabilidade objetiva do DETRAN/MT, a ser fixada no montante de R$ 5.000,00, condizente com o dano sofrido e em consonância com as funções punitiva e pedagógica da medida.

Por sua vez, quanto à própria anulação do contrato de compra e venda em razão do
chassi
adulterado do veículo, deve-se analisar detidamente as disposições normativas e doutrinárias acerca do vício de consentimento na forma de erro.

Como dispõe o Código Civil, o negócio jurídico pode ser anulável quando as declarações de vontade resultarem de erro substancial, perceptível por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio (art. 138).

O erro substancial é aquele que, de tal relevância, se fosse conhecida a verdade, o negócio jurídico não seria celebrado. Trata-se de engano de natureza subjetiva, pois incide sobre a pessoa, que possui uma falsa percepção da realidade. É diferente, nesse aspecto, do vício redibitório (art. 441 do Código Civil), em que há um erro objetivo sobre a coisa, que possui defeito oculto.

O erro substancial possui natureza eminentemente subjetiva, residindo não no objeto, mas, sim, na manifestação da vontade do agente. Por essa razão, quando presente, consubstancia vício de consentimento a macular o negócio jurídico celebrado, tornando-o anulável.

Quanto à conceituação de
erro substancial
, assim estabelece o Código Civil:

Art. 139. O erro é substancial quando:

I - interessa à
natureza do negócio
, ao
objeto principal
da declaração, ou a alguma das
qualidades a ele essenciais
;

II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da
pessoa
a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante;

III - sendo
de direito
e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

(Grifos nossos).

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se, de maneira expressa, ao veículo apreendido. Como explica Flavio Tartuce, o erro é substancial, conforme o art. 139, I , quando interessa à natureza do negócio (
error in negotia
), ao objeto principal (
error in corpore)
ou a alguma de suas qualidades essenciais (
error in substantia
). Conforme o autor, são exemplos dessa modalidade de erro

[...] comprar bijuteria pensando tratar-se de ouro (comprar gato por lebre). Como outra ilustração, cite-se julgado que envolveu hipótese em que alguém adquiriu um carro modelo intermediário pensando tratar-se de um modelo luxuoso [...].

(TARTUCE, Flávio.
Direito civil
: lei de introdução e parte geral. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 610).

No caso dos autos, entretanto, não se vislumbra a ocorrência de erro substancial em quaisquer das modalidades previstas pelo Código Civil. Isso porque o veículo foi adquirido sem que os apelantes desejassem adquirir outra coisa; não se celebrou o negócio com o Sr.
Jaime Sousa de Freitas
pensando se tratar de outra pessoa; e não pretendiam os recorrentes que ocorressem outras consequências jurídicas além das naturalmente advindas da alienação.

Dessa forma, não se verifica a existência de qualquer vício de consentimento a macular a realização do negócio jurídico, que se deu, na inexistência de prova em contrário, de maneira regular. À luz do art. 373, I, do CPC, os apelantes não arcaram com o ônus probatório de suas alegações.

Afinal, conforme já decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

A responsabilidade civil do antigo possuidor ou proprietário do automóvel por eventual irregularidade no chassi do automóvel
depende da prova de que foi o responsável pelo ato ilícito, sendo que o ônus de comprovar a materialidade e a autoria é de quem alega (art. 333, I, do CPC).
[...].

(TJPR - 2a Turma Recursal - 0000725-81.2012.8.16.0184 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA ELISA MATIOTTI POLLI - J. 18.08.2015). (Grifo nosso).

Por tais razões, a decisão apelada não merece qualquer outra reforma que não no tocante ao reconhecimento da responsabilidade do
DETRAN/MT
pela reiterada falha em sua prestação de serviço, por ato de seus agentes, a ensejar sua condenação em indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para reconhecer a responsabilidade do
DETRAN/MT
por falha em sua prestação de serviços e condená-lo ao pagamento da indenização devida, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a incidir desde o arbitramento, conforme os índices determinados pelo Tema 810, do Supremo Tribunal Federal, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

Conforme decidido no julgamento do RE no 870947/SE (Tema 810), pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, deve ser aplicado, quanto à correção monetária, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Adicionalmente, no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência. Como se trata de dano moral, reitero que os juros de mora incidem desde o arbitramento.

Em relação ao
DETRAN/MT,
inverto os honorários sucumbenciais em seu desfavor, fixando-os em 10% do valor do proveito econômico obtido pelos apelantes, consoante o art. 85, § 3o, I, do CPC.

Diante da sucumbência dos apelantes quanto aos pedidos formulados em face de
Jaime Sousa de Freitas
, mantenho a condenação em honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa, consoante o art. 85, § 3o, I, do CPC. Sua exigibilidade fica, no entanto, condicionada à comprovação de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, nos próximos cinco anos, conforme o art. 98, § 3o, do mesmo diploma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022